Tribunal: TJES
Processo: 5000816-45.2021.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000816-45.2021.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UELITA MORAIS ROSSONI FAVALESSA
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Circunscrevendo a lide e a discussão recursal para efeito de registro, saliento que a Recorrente
UELITA MORAIS ROSSONI
pretende a reforma da sentença lançada nos autos que julgou improcedente seu pedido de indenização por danos morais em face do Recorrido
GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.

Presentes as condições de admissibilidade do recurso, conheço-o, apresentando voto com a fundamentação aqui expressa, o qual submeto aos demais membros desta Egrégia Turma.

Verifica-se que a Recorrida apresentou contrarrazões (Id 3798193).

VOTO

O recurso merece provimento parcial, senão vejamos:

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 3798188), em que a juíza
a quo
julgou nos seguintes termos: “Posto isto,
Julgo Improcedente o pedido de indenização por danos morais
e
Procedente

o pedido de indenização por danos materiais
, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I, do CPC para
CONDENAR
a requerida a pagar a parte demandante o valor de R$ 369,00, a título de danos materiais. Atualização monetária a contar da data do ajuizamento da ação, com base na Tabela de correção monetária do TJES, nos termos do art. 404 do CC/2002, e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, na forma do art. 405 do CC/2002. Intimem-se. Sem custas e honorários, ex vi do disposto no artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.”

Trata-se de ação de reparação de danos, sob argumento que a autora
teve sua mala danificada e não foi ressarcida pela requerida, fato que teria causado ofensa à dignidade desta.

Em suma, o Magistrado de piso reconheceu a falha na prestação de serviços, condenando a ré/recorrida ao pagamento de indenização em danos materiais fixados em R$ 369,00 (trezentos e sessenta e nove reais).

Em relação à lesão moral à autora/recorrente teve seu pedido julgado improcedente.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que o dano amargado foi mais que um mero aborrecimento.

Sumariamente, importa trazer à baila que se encontra preclusa a discussão sobre a falha na prestação de serviço que ensejou dano a direito personalíssimo da demandante, vez que a empresa área ré não interpõe recurso inominado nesse sentido, razão pela qual no presente voto perquirir-se-á tão somente quanto a indenização por danos morais.

Por envolver relação de consumo, o
CDC
incide no caso em apreciação, o qual, como norma de ordem pública constitucional (arts.
5º
,
XXXII
, e
170
,
V
, da
CF
).

Discutindo-se a prestação defeituosa de serviço, cabia a Recorrida ilidir a responsabilidade civil objetiva inerente ao próprio risco da atividade econômica, consagrada no art. 14,
caput
, do CDC, que impõe ao fornecedor o ônus de provar causa legal excludente (§ 3º do art. 14), algo que não se desincumbiu.

Segundo pacífico entendimento da jurisprudência,
os danos em bagagens do consumidor
, consubstancia defeito na prestação do serviço de transporte contratado, sendo evento apto a gerar prejuízo de natureza moral, impondo indenização, a qual também incide nos danos materiais verossímeis.

No caso, restou evidenciado que a Recorrente
teve a bagagem danificada na viagem aérea informada
,
conforme fotografias (ID nº 3798157)
colacionados a exordial, representando, assim, a prestação defeituosa do serviço de transporte contratado - que diz respeito não apenas à condução do próprio passageiro, velando pela sua incolumidade física, como também de seus pertences embarcados -, impondo-se à Recorrida, que não fez prova da prestação eficiente do serviço, em consequência, o dever de indenizar os prejuízos materiais e morais sofridos pela Recorrente.

Saliente-se que o consumidor suportou mais que um simples desconforto em sua viagem, ao ter a sua bagagem danificada, devendo ser considerado o transtorno pessoal e profissional no caso
sub judice
, depois de exaustiva viagem
.

Encontrando previsão no sistema geral de proteção ao consumidor inserto no art. 6º, inciso VI, do CDC, com recepção no art. 5º, inciso X, da Constituição Federal, e repercussão no art. 186, do Código Civil, o dano eminentemente

moral, sem consequência patrimonial, não há como ser provado, nem se investiga a respeito do
animus
do ofensor. Consistindo em lesão de bem personalíssimo, de caráter subjetivo, satisfaz-se a ordem jurídica com a demonstração do fato que o ensejou. Ele existe simplesmente pela conduta ofensiva, sendo dela presumido, tornando prescindível a demonstração do prejuízo concreto.

Com isso, uma vez constatada a conduta lesiva e definida objetivamente pelo julgador, pela experiência comum, a repercussão negativa na esfera do lesado, surge à obrigação de reparar o dano moral.

Na situação em análise, a Recorrente não precisava fazer prova da ocorrência efetiva dos danos morais decorrentes dos fatos descritos. Os danos dessa natureza se presumem pela própria situação vivenciada, a qual, inegavelmente, vulnerou sua intangibilidade pessoal, sujeitando-o ao constrangimento, aborrecimento, grave incômodo e transtornos
ao ter sua bagagem danificada
.

Não se tratou de um aborrecimento tolerável pelo homem médio que vive em sociedade e que deve se acostumar com seus acasos. Não se pode considerar como razoavelmente cabível que uma empresa do porte da Recorrida preste serviço defeituoso e não atenda aos reclamos do consumidor para reparar os danos ocasionados, obrigando-o ao ajuizamento de ação judicial. O consumidor não pode ser compelido a suportar as consequências da má organização e ineficiência daqueles que devem um comportamento sem reparos, mostrando-se, portanto, absolutamente necessária a condenação da Recorrida ao pagamento de indenização pelos danos morais configurados.

Desse modo, buscando o arbitramento dos danos morais vislumbrados, observo que são parcos os elementos coligidos para efeito de sua quantificação, sendo certo que a Recorrente nada contribuiu para o evento.

Com isso, atendendo às peculiaridades do caso, entendo que emerge a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, como o valor próximo do justo, a qual se mostra capaz de compensar, indiretamente, os sofrimentos e desgastes emocionais advindos à Recorrente, e trazer a punição suficiente ao agente causador, sem centrar os olhos apenas na inegável capacidade econômica da Recorrida.

Assim sendo, ante ao exposto, voto no sentido de
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso interposto pela Recorrente
UELITA MORAIS ROSSONI FAVALESSA
para, reformando a sentença hostilizada, condenar a Recorrida
GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.
, a lhe pagar a importância de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de danos morais, acrescida de juros, contados da citação e correção monetária contada a partir do julgamento do recurso.

Não se destinando a regra inserta na segunda parte do art. 55,
caput
, da Lei 9.099/95, à
recorrida
, mas à
recorrente vencida
, deixo de condenar a parte recorrida ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON DOS SANTOS RODRIGUES - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Voto no mesmo sentido.

DECISÃO

DECISÃO: Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso interposto pela Recorrente
UELITA MORAIS ROSSONI FAVALESSA
para, reformando a sentença hostilizada, condenar a Recorrida
GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.
, a lhe pagar a importância de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de danos morais, acrescida de juros, contados da citação e correção monetária contada a partir do julgamento do recurso.

Diante do parcial provimento do recurso, sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei 9.099.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)